Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700103-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMERE CABRAL DA SILVA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosimere Cabral da Silva de Sousacontra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 143829935 do processo n. 0737681-22.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, no tocante ao pedido de limitação dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 42491820), sustenta a agravante que “contraiu nos últimos anos diversos empréstimos tanto na modalidade de crédito consignado em folha de pagamento, quanto sob a forma de desconto direto em conta-corrente”. Descreve que aufere remuneração bruta de R$9.467,05 (nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), contudo, “com a dedução dos descontos legais e compulsórios e dos empréstimos consignados em folha de pagamento, resta à quantia líquida de R$4.710, 83 (quatro mil setecentos e dez reais e oitenta e três centavos)”. Complementa que, “no momento em que o seu salário é depositado em sua conta-corrente, imediatamente é feito o desconto de parcelas de outros empréstimos”. Conclui que “a margem é negativa, porque a instituição bancária averba acima do permitido por lei e do limite que a renda da requerente suporta, uma vez em que as somas totais dos empréstimos ultrapassam os 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos, totalizando dívidas mensais que somam uma porcentagem de mais de 100% (cem por cento) da renda bruta”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de limitar a totalidade dos descontos para pagamentos de dívidas a 35% (trinta por cento) dos seus vencimentos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Em razão de a agravante ser servidora pública aposentada, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei Complementar distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. O art. 116, § 2o, da norma supracitada, determina que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio. Anote-se que recentemente, entrou em vigor a Lei Complementar distrital n. 1.015/22, que acrescentou de 10% (dez por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito consignado, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem, referente a setembro de 2022 (ID 138856988), observa-se que a agravante aufere remuneração bruta de R$9.467,05 (nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) e líquida na quantia de R$4.710,83 (quatro mil setecentos e dez reais e oitenta e três centavos), considerando os descontos das prestações dos mútuos consignados contraídos com o BRB, no valor total de R$2.650,89 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos). A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal. Ademais, verifica-se a presença de descontos na conta-corrente da ora agravante denominados “débito BRB parcelado”, “débito antecipação salarial, “débito empréstimo benefício” e “débito cobrança outro banco” (IDs 138859960, 138859962, 138859965, 138859966, 138859967 e 138859968), em valores variados. Contudo, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegada pela agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora